Tribunal: TJDFT
Processo: 0707292-61.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. COBRANÇA. CHEQUES. PAGAMENTO PARCIAL EXTEMPORÂNEO. COMPROVAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO.
1. Os réus lograram comprovar o pagamento de parte dos valores constantes nos cheques por meio de sucessivas transferências bancárias, ao passo em que a apelada, além de não contestar a afirmação de que a conta beneficiada seja de sua titularidade, reconheceu, em réplica, ter recebido algumas das transferências vertidas pelos réus à referida conta.
2. Em homenagem ao princípio da boa-fé, que orienta a conduta dos contratantes, inclusive, na fase pós-contratual, há que se reconhecer o pagamento efetuado pelos devedores, porquanto evidenciado que, a despeito dos problemas financeiros que experimentaram, buscaram adimplir o débito, ainda que de forma extemporânea.
3. Além disso, deve-se prestigiar o princípio geral de direito que veda o enriquecimento ilícito, não sendo admissível que a autora, que já recebeu parte da quantia a que faz jus, persiga o valor integral das cártulas às custas do empobrecimento da outra parte.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.